Tribunal: TJDFT
Processo: 0725565-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725565-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA após declínio da competência pelo JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. De acordo os autos, o incidente em questão foi instaurado em ação de execução de título extrajudicial (0718476-07.2022.8.07.0001) movida por SERVCRED SERVICOS LTDA em desfavor de JANAINA MARIA CORREA DE FREITAS (ID 37881519 - Pág. 2.) O Juízo suscitado, da 3a Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, declinou da competência em favor de uma das varas de cíveis de Taguatinga - DF expondo que “o pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa.” E prossegue: “a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista.” (ID 37881521). De outro lado, o Juízo suscitante, da Vara Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, argumenta que a demanda está amparada em cártula de cheque, a ensejar a competência relativa, orientada pelo critério da competência territorial, não podendo a competência ser declinada de ofício, conforme entendimento já consolidado na Súmula 33 do STJ. Nos termos do artigo 955 do CPC e do artigo 207, II, do Regimento Interno desta Corte, determinei a suspensão do processo, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficaram a cargo do juízo Suscitado (ID 38035349). Dispensada as informações do suscitado, assim como a oitiva do Ministério Público, por não se tratar de hipótese prevista no artigo 178 do Código de Processo Civil. Parecer do Ministério Público (ID 38610346). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o inciso IV do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando o “recurso que for contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça”. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Incide, pois, a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Nesta esteira, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) É regra geral de que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que estabelece o art. 65 do novo Código de Processo Civil e orienta a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 03. Conflito provido para declarar a competência do juízo suscitante da Vara Cível do Paranoá. (07135644320178070000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 1a Câmara Cível, DJE: 24/1/2018.) – g.n. “(...) I - Tratando-se de execução de título extrajudicial, a competência é territorial e, portanto, relativa. Assim, é vedada a declinação de ofício, conforme proclamado na Súmula n° 33/STJ. (...)” (07004584320198070000, Relator: José Divino 2a Câmara Cível, DJE: 11/6/2019.) Assim, não cabe ao julgador determinar o foro onde deve o autor ajuizar a demanda sob a justificativa de que “não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência”, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. Assim, tratando-se de execução de cheques não pagos, por se tratarem de título de crédito que ostentam os atributos da autonomia e abstração, independendo os direitos dele decorrentes do negócio que lhe deu origem, mostra-se irrelevante o fato da cártula derivar-se de uma relação consumerista, afastando-se, por conseguinte, a competência absoluta passível de declinação de ofício. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea a, do CPC, CONHEÇO DO CONFLITO para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (suscitado). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator